Tribunal: TJDFT
Processo: 0746216-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0746216-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: OLIVER OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0703418-03.2018.8.07.0001, em que litiga com OLIVER OLIVEIRA SANTOS, indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema SISBAJUD, sob o argumento de que a mera atualização do sistema BACENJUD não é suficiente para justificar a realização de nova busca de bens (ID 72434069). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Em suas razões recursais (ID 20689859), relata o agravante que após o trâmite processual e longa busca de bens de propriedade do agravado, não logrou êxito em obter o pagamento do débito e, consequentemente, a quitação da dívida. Aduz que, tendo em vista as novas funcionalidades do sistema SISBAJUD, bem como observado o considerável decurso de prazo desde a última pesquisa por ativos financeiros realizada nos autos (ID 19436635 – 28/06/2018), o pedido de pesquisa ao sistema SISBAJUD deve ser deferido, sob pena de afronta aos princípios da razoável duração do processo, da segurança jurídica, efetividade da execução e da celeridade. Requer, ao final, a concessão dos efeitos suspensivo e ativo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, para que seja deferida a penhora de ativos financeiros constantes em depósito ou aplicação financeira em nome do agravado, via sistema SISBAJUD. Preparo comprovado (ID 20689865). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. O convênio celebrado pelo Poder Judiciário no sentido de que sejam realizadas pesquisas no sistema de penhora online SISBAJUD tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais e, portanto, na efetividade das demandas propostas na Justiça. No entanto, com o intuito de inibir o abuso da ferramenta do BACENJUD, atualmente atualizada para o SISBAJUD, a jurisprudência estabeleceu entendimento no sentido de que o pedido de reiteração da medida deve ser analisado no caso concreto, dentro dos parâmetros da razoabilidade. Compulsando os autos originários verifico a existência de um longo período entre a última solicitação (04/07/2018 - ID 19436635) e o pedido de nova pesquisa. Nesse contexto, em razão do decurso do prazo verificado, afigura-se legítima e razoável a renovação da diligência, desta feita com a utilização do sistema SISBAJUD, que possui novas funcionalidades, conferindo, em última análise, agilidade e efetividade à atividade jurisdicional. Nesse sentido, seguem julgados desta Corte de Justiça, dentre os quais, tive a oportunidade de me manifestar: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. NOVA CONSULTA. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se transcorrido lapso temporal considerável desde a última pesquisa ao sistema BacenJud, admite-se a realização de nova consulta a fim localizar ativos financeiros em nome do agravado passíveis de penhora. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1121664,07066563320188070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 13/09/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA BACENJUD. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. Não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, desde que observado o critério de razoabilidade. 2. No caso dos autos, transcorrido mais de 1 (um) ano desde a última diligência, mostra-se razoável que se realize nova tentativa de penhora on-line por meio do sistema BACENJUD. 3.Agravo conhecido e provido. (Acórdão n.979562, 20160020305987AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 17/11/2016. Pág.: 605/665) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÕES VEICULARES. RENAJUD. NÃO LOCALIZAÇÃO DOS BENS. DESCONSTITUIÇÃO INDEVIDA. REPETIÇÃO DILIGÊNCIA POR MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. NEGATIVA. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE. RENOVAÇÃO DO ATO EM HORÁRIO ESPECIAL. NOVA CONSULTA AOS SISTEMAS CONVENIADOS. BACENJUD E INFOJUD. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. (...) Mostra-se possível a renovação de pedido de consulta via BACENJUD e RENAJUD, desde que transcorrido lapso temporal razoável entre a última tentativa e o novo pleito, em homenagem ao princípio da razoabilidade. (...) (Acórdão 1178713, 07066846420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 19/6/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) RENOVAÇÃO DE PEDIDO DE PENHORA ONLINE. PRAZO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. (...) Transcorrido mais de um ano desde a última consulta no Sistema BacenJud deve ser deferida a realização de nova consulta, com o intuito de ver efetivado o direito do credor. (...) (Acórdão 1133504, 07155872520188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 7/11/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. INFOJUD. RAZOABILIDADE. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade, que deve ser analisado caso a caso. Na hipótese, o magistrado deferiu a consulta via INFOJUD, desde que ausentes bens nas pesquisas BACENJUD, RENAJUD e ERIDF, realizadas anteriormente. Devida, pois, a consulta eletrônica via INFOJUD, pois a execução é movida no interesse do credor, devendo o magistrado colaborar para que seja alcançada a satisfação da obrigação. (Acórdão 1181521, 07093694420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019) Dessa forma, tendo transcorrido lapso temporal de mais de 2 anos, é possível a renovação da pesquisa com a utilização do atual sistema de penhora online, haja vista que, em decorrência do período transcorrido, há possibilidade de que a situação financeira do executado tenha se modificado. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da presença da probabilidade do direito alegado e de perigo da demora, deve ser deferido o pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a realização de consulta ao sistema SISBAJUD, em nome do agravado, visando a localização de bens passíveis de penhora até o limite do valor executado. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 22 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator